Tribunal: TJSP
Processo: 1090735-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Atraso de voo que constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea. Empresa aérea requerida que não prestou assistência material. Dano moral configurado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Atraso de voo que constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea. Empresa aérea requerida que não prestou assistência material. Dano moral configurado. Indenização reduzida de R$ 2.000,00 adequada para o caso concreto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.